Tribunal: TJDFT
Processo: 0702035-17.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0702035-17.2022.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FEDERAL CONTABILIDADE EIRELI - ME IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE AGUAS CLARAS DECISÃO Mandado de segurança com pedido de liminar impetrado pela FEDERAL CONTABILIDADE EIRELI - ME contra ato do JUIZO DE DIREITO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE ÁGUAS CLARAS, proferido no processo no 0717803-54.2022.8.07.0020. Aduz o impetrante que o juízo sem fundamento e amparo legal está a lhe exigir a apresentação de documentos pessoais dos representantes da empresa para dar prosseguimento ao processo, ajuizado recentemente. Requer a imediata suspensão da decisão e sua posterior revogação. DECIDO. O art. 11, IV do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução n. 20/2021) prevê que compete ao relator admitir ou rejeitar ação originária, negando-lhe seguimento quando manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou contrária a súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. Por sua vez, o art. 67, I, do Regimento Interno estipula o indeferimento do Mandado de Segurança nas hipóteses de não for o caso, lhe faltar alguns dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para impetração. A hipótese dos autos é de manifesta inadmissão, porque não se demonstrou suficientemente a ocorrência de ato ilegal ou abuso de poder por parte do magistrado na origem. Isso porque a determinação de apresentação dos documentos pessoais dos sócios, apesar de controvertida e passível de revisão (no caso, por meio de recurso inominado contra a sentença que venha a indeferir a inicial), não é exatamente ilegal. De mais a mais, a parte impetrante poderá trazer para reexame pelo Colegiado todos os atos praticados na origem, caso interponha recurso inominado no momento adequado. Assim sendo, com fundamento no art. 11, IV do Regimento Interno das Turmas Recursais, rejeito o mandado de segurança e lhe nego seguimento por ser manifestamente inadmissível. Intime-se. Edilson Enedino das Chagas Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.